Tribunal: STF
Processo: ARE 1502282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE CONCEDIDA À PESSOA JURÍDICA SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO ATVIDADE PREPONDERANTE. DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DA IMUNIDADE, NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, § 3º, INCISO I, DO CPC. CABIMENTO.



    I) A pessoa jurídica tem direito à imunidade de ITBI, sob condição resolutiva, quando o imóvel ingressa no patrimônio da pessoa jurídica para a integralização do capital social ou quando o imóvel é transmitido por motivo de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, conforme previsto no art. 156, inciso II, § 2º, inciso I, da CF e art. 37 do CTN.



    II) No caso sob análise, a parte autora pretende ver anulado o auto de lançamento tributário referente a ITBI, considerando a integralização de imóvel em seu capital social. Contudo, no período analisado, foi constatada atividade preponderante de locação imobiliária, o que afasta o direito à imunidade pretendida.



    III) A questão controvertida no presente recurso, necessidade de verificação da atividade preponderante para fins de concessão de imunidade do ITBI na integralização de imóvel ao capital social, não se enquadra na hipótese tratada no RE 796.376/SC (Tema 796). O órgão fracionário não está vinculado à ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso paradigma, diante do atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inaplicabilidade da tese da transcendência dos motivos determinantes. Desta forma, inexistindo identidade entre o motivo do indeferimento administrativo da imunidade de ITBI (atividade preponderante da pessoa jurídica no ramo imobiliário) e a questão definida no recurso paradigma (RE nº 796.376/SC), não se cogita em afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal.



    IV) Cabível a redução da verba honorária para o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, tendo em vista o tempo de tramitação da demanda e que o caso envolveu matéria de direito já sedimentada nesta Corte, sem necessidade de dilação probatória. Assim, os honorários vão reduzidos para 10% sobre o valor atualizado da causa.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II, 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente